Tribunal: TJES
Processo: 5005145-16.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005145-16.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ALAN VIEIRA DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005145-16.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ALAN VIEIRA DO NASCIMENTO

Advogado do(a) AGRAVADO: MAYCON COSTA DE OLIVEIRA - ES29056-A

ACÓRDÃO

AGRAVO DE EXECUÇÃO – NÃO APLICAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO – RECURSO IMPROVIDO.
1. Tendo em vista a constatação de superlotação do Sistema Carcerário, a boa conduta do apenado, o fato de não possuir outras ações penais e ocorrências em andamento, assim como não responder a nenhum procedimento administrativo disciplinar, não verifico razões suficientes para ensejar a revogação do regime semiaberto harmonizado à apenada. Recurso Improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005145-16.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ALAN VIEIRA DO NASCIMENTO

Advogado do(a) AGRAVADO: MAYCON COSTA DE OLIVEIRA - ES29056-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução interposto pelo
parquet,
em face da decisão que deferiu o regime “Semiaberto Harmonizado”, em favor do apenado Alan Vieira do Nascimento
.

Sustenta o agravante, a imprescindibilidade de realização de exame criminológico em face do reeducando, haja vista a gravidade concreta dos crimes cometidos.

Analisando detidamente Ademais, aduz que o atestado de conduta carcerária não é suficiente para a aferição do requisito subjetivo para a progressão de regime.

Inicialmente, vale esclarecer que a aplicação do chamado “Semiaberto Harmonizado” vem sendo implementado pela Vara das Execuções Penais de Vila Velha, com o intuito de melhor atender aos fins da execução de pena e em atenção à superlotação do Sistema Carcerário, permitindo assim, uma melhor reinserção do apenado na sociedade.

Em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), pude observar que ao agravado foi imposta uma pena de 25 (vinte e cinco) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

O reeducando cumpriu até o momento 13 (treze) anos, 10 (dez) meses e 22 (vinte e dois) dias, sendo certo que o requisito temporal para a progressão para o regime aberto se implementou no dia 25 de janeiro de 2024.

Como bem destacado pela magistrada, além do fato da constatação de superlotação do Sistema Carcerário, até o presente momento não há qualquer notícia de descumprimento das condições impostas.

Vale ressaltar, que em consulta à execução penal do reeducando, observa-se que este foi considerado apto no exame criminológico realizado em agosto de 2022, a fim de aferir a possibilidade de concessão de saída temporária.

Ademais, após a concessão do benefício ora debatido, não existem notícias de novos crimes eventualmente praticados pelo agravado.

Desse modo nota-se que, desde a concessão do regime semiaberto harmonizado, ocorrido em 30/10/2023, ou seja, há quase 08 (oito) meses, não sucedeu nenhum incidente capaz de questionar tal benesse.

Por fim, faço recordar um dos objetivos centrais da sanção penal, qual seja, a ressocialização/reintegração do indivíduo ao bom e harmônico convívio social, consubstanciando nos valores fundamentais da vida coletiva.

Nessa vertente, considerando a fundamentação acima exposta, não vejo motivos para revogar as condições impostas à agravada, a título de cumprimento do regime semiaberto harmonizado.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.